Tribunal: TCU
Processo: 016.350/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11050/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.350/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Dalva de Oliveira Gonzaga (XXX.294.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.